Tribunal: STF
Processo: RE 896712
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Preliminarmente, não conheço do recurso interposto em 27/09/2018 (evento 501), porque já deduzido em momento oportuno (25/09/2013, evento 398), pela mesma parte recorrente, e contra a mesma decisão, outro recurso.
    Desse modo, aprecio, unicamente, o recurso interposto pela ora recorrente em 25/09/2013, eis que o comportamento processual da parte, com a interposição de dois (02) recursos contra mesmo ato decisório, importou em evidente transgressão ao postulado da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial” (NELSON NERY JUNIOR, “Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos”, p. 93, item n. 2.4, 5ª ed., 2000, RT – grifei).
    Cabe assinalar, por necessário, que o princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso.
    O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão, tal como tem sido decidido por esta Suprema Corte (AI 659.681-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 478.722-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Impende destacar, por relevante, ante a inquestionável procedência de suas observações e em situação idêntica à que se verifica nestes autos, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no ARE 1.219.418/PR:
    “Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distintos, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 3.8.2015 (eDOC 49, p. 233-243), interposto após a prolação dos acórdãos que deram provimento à apelação do INSS e aos embargos declaratórios que se seguiram, e o segundo, de 2.4.2018 (eDOC 26), interposto após a publicação do acórdão que, reapreciando a apelação, deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC.
    Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que deu provimento à apelação, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.
    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório.
    No caso dos autos, do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF 4ª Região, que deu provimento à apelação, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 3.8.2015 (eDOC 49, p. 233-243). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto em 2.4.2018 (eDOC 26), não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. (…).” (grifei)
    Passo, desse modo, a examinar o primeiro recurso deduzido em 25/09/2013 (evento 398) pela União. 
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado (evento 388):
    “AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
    Agravo desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que o apelo extremo não se revela viável.
    É que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituídas de repercussão geral as questões suscitadas no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema nº 660/RG, e no ARE 901.963-RG/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema nº 848/RG, fazendo-o, respectivamente, em decisões assim ementadas:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla  defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.
    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
    Cumpre registrar, finalmente, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte confirmou, nesta mesma causa, em sede de agravo interno e de embargos de declaração, decisão que, por mim proferida, não conheceu do RE interposto pela União Federal contra acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (eventos 13, 19, 24, 32, 08, 123 e 108, respectivamente).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator